Tribunal: STF
Processo: Pet 11920
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Uberlândia Maria de Freitas busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário que alega haver interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª. Região que, reformando a sentença, julgara improcedente o pedido mediante o qual ela pretendia assegurar a condenação da União e do Estado do Rio Grande do Norte a custearem, solidariamente, o tratamento denominado fotoferese extracorpórea prescrito para a patologia que lhe acomete (linfoma não-hodkin células T – micose fungóide, doença de Serazy).



     Aduz que a pleiteada intervenção médica seria imprescindível, sob pena de haver um imediato agravamento de seu estado clínico, daí decorrendo o risco de lhe sobrevir o óbito.



     Brevemente relatados, decido.



     Inviável o conhecimento da pretensão veiculada na petição em análise.



     O Código de Processo Civil é expresso ao associar o momento de tramitação do recurso extraordinário à competência jurisdicional para a apreciação do correspondente pedido de efeito suspensivo. E o faz nesses termos: 



    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.      



      Na hipótese dos autos, o traslado não fora instruído com a prova de que o recurso extraordinário sequer houvesse sido interposto; e, menos ainda, que, acaso interposto, houvesse sido admitido, condição legal para se inaugurar a competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.



      Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, não conheço da presente petição.



      Publique-se. Intime-se. Arquive-se.



Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente